Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720747-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIA BRANDAO GUEIROS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sylvia Brandão Gueiros Souza em face da r. decisão (ID 67119884 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante. Alega, em resumo, que o cumprimento de sentença deve ser voltado em desfavor de José Maria Mendes de Souza Júnior (CPF 950.141.281-49), por versar sobre honorários advocatícios fixados em virtude da rejeição de embargos à execução por ela opostos em face de execução fiscal, cujos débitos tributários, por força de sentença nos autos de Processo n.o 0701786-16.2017.8.07.0020 (IDs 26828392 e 26828395), foram redirecionados à referida pessoa. Argumenta que o débito executado, também originado de ação manejada em face da execução fiscal, deve ser cobrado do responsável pela obrigação tributária. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. sentença até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, o cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência fixados em razão da rejeição de embargos à execução opostos pela própria Agravante (ID 11064065, fls. 5/7 e 13/22, na origem). Como bem destacado na r. decisão agravada, a verba executada não se confunde com o débito fiscal que foi objeto de sentença nos autos do Processo n.o 0701786-16.2017.8.07.0020 (IDs 26828392 e 26828395) e o referido processo não tratou do assunto. Registre-se que a determinação dirigida à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, acrescentada à referida sentença em sede de embargos de declaração (ID 26828375), foi no sentido da vinculação dos “débitos referentes ao veículo” para o nome de José Maria Mendes de Souza Júnior, o que não abarca a verba honorária decorrente do insucesso da ora Agravante nos embargos à execução. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator